Tribunal: TJES
Processo: 5022726-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022726-40.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: HELIO CARDOSO DE SOUZA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO OFICIAL SAÚDE. ENFERMEIRO. LIMITE IDADE. 46 ANOS. CRITÉRIO PREVISTO NA LEI 3.196/ 1978 E NO EDITAL DO CERTAME. ADOÇÃO DO LIMITE DE 35 ANOS PREVISTO PARA O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE NÃO POSSIBILITA A INSCRIÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O estabelecimento de critérios de avaliação de concurso apresenta-se como faculdade da Administração Pública, desde que respeitados o interesse público, a igualdade entre os candidatos e a legalidade, não cabendo ao Judiciário, via de regra, imiscuir-se no mérito da escolha dos critérios previstos no instrumento convocatório do certame.

2. Mais especificamente em relação ao limite etário, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

3. No caso dos autos, é incontestável a existência de previsão legal nesse sentido, uma vez que a exigência prevista no edital possui amparo em disposição legal trazida no art.10, caput, da Lei nº 3.196/78.

4. Vê-se, portanto, que o legislador estabeleceu como idade máxima para inscrição no cargo de Oficial Enfermeiro, como aquele em que pretende se inscrever o Impetrante a idade de 28 anos.

5. Todavia, em atenção aos entendimentos jurisprudenciais anteriormente apresentados, entendo que nos casos dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos, mostrando-se mais coerente a adoção do limite etário previsto para o cargo de Oficial Médico, de 35 anos.

6. Assim, após melhor analisar a controvérsia em questão, adotei entendimento no sentido de que se mostra mais razoável a adoção do limite etário previsto no artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/ 1978 para o cargo de Oficial Médico, qual seja, de 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais da área de Saúde da Corporação.

7. Todavia, na hipótese vertente, conforme narrado, o Apelado conta com 46 anos de idade e, portanto, não se insere dentro do aludido limite etário previsto na Lei e no edital.

8. Assim, forçoso reconhecer que não incorreu a autoridade coatora em nenhuma ilegalidade ou abuso de poder, já que o Impetrante/ Apelado conta com idade superior a limitação prevista para o cargo de Oficial Médico utilizado como parâmetro para a majoração do limite de idade máxima para os demais cargos da área de saúde como aquele por ele almejado, não havendo que se falar em direito líquido e certo do impetrante em se inscrever no concurso público em questão.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
HELIO CARDOSO DE SOUZA
concedeu a segurança requerida a fim de determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente (Enfermeiro) do quadro de saúde (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, abstendo-se de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Em suas razões (id.4497886) a parte recorrente aduziu, em síntese, que na origem, o Apelado impetrou mandado de segurança objetivando afastar o critério etário estabelecido em lei estadual específica e no Edital nº 04/ 2022, uma vez que conta com 46 anos de idade e visa concorrer a uma vaga destinada ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Saúde, mais especificamente para o cargo de Oficial Enfermeiro.

Argumenta o Apelante que no Edital n.º 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde/2022, há previsão, em estrita obediência ao art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 66/ 2012 e Lei Complementar Estadual n.º 787/ 2014, o limite etário de 28 anos no primeiro dia da inscrição para o cargo postulado pelo Apelado, de Oficial Enfermeiro.

Registra que para o cargo de Oficial Médico o limite etário é de 35 anos, salientando que tal diferença se justifica em razão do nível técnico- científico exigido para os médicos, de mais complexidade que aquele exigido para os demais profissionais da saúde.

Defende que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que é legítima a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia em tal sentido.

Assim, objetiva a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a segurança postulada.

Contrarrazões (id 4497888)apresentadas pelo Impetrante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do “mandado de segurança” impetrado por HELIO CARDOSO DE SOUZA concedeu a segurança requerida a fim de determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente (Enfermeiro) do quadro de saúde (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, abstendo-se de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o apelado objetiva reformar a r. sentença que concedeu a segurança postulada pelo Impetrante, ora Apelado, candidato ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 04/2022, garantindo-lhe o direito de ser inscrito no aludido certame, abstendo-se de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Em suas razões (id.4497886) a parte recorrente aduziu, em síntese, que na origem, o Apelado impetrou mandado de segurança objetivando afastar o critério etário estabelecido em lei estadual específica e no Edital nº 04/ 2022, uma vez que conta com 46 anos de idade e visa concorrer a uma vaga destinada ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Saúde, mais especificamente para o cargo de Oficial Enfermeiro.

Argumenta o Apelante que no Edital n.º 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde/2022, há previsão, em estrita obediência ao art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 66/ 2012 e Lei Complementar Estadual n.º 787/ 2014, o limite etário de 28 anos no primeiro dia da inscrição para o cargo postulado pelo Apelado, de Oficial Enfermeiro.

Registra que para o cargo de Oficial Médico o limite etário é de 35 anos, salientando que tal diferença se justifica em razão do nível técnico- científico exigido para os médicos, de mais complexidade que aquele exigido para os demais profissionais da saúde.

Defende que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que é legítima a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia em tal sentido.

Assim, objetiva a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a segurança postulada.

Contrarrazões (id 4497888) apresentadas pelo Impetrante, pugnando pela manutenção da sentença.

Já adianto que é caso de provimento do Apelo. Explica-se.

De início, vale salientar que o estabelecimento de critérios de avaliação de concurso apresenta-se como faculdade da Administração Pública, desde que respeitados o interesse público, a igualdade entre os candidatos e a legalidade, não cabendo ao Judiciário, via de regra, imiscuir-se no mérito da escolha dos critérios previstos no instrumento convocatório do certame.

Mais especificamente em relação ao limite etário, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

No caso dos autos, é
incontestável
a existência de previsão legal nesse sentido, uma vez que, tal como esclarecido pelo Apelante em suas razões, a exigência prevista no edital possui amparo em disposição legal trazida no art.10, caput, da Lei nº 3.196/78, vejamos:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:

Vê-se, portanto, que o legislador estabeleceu como idade máxima para inscrição no cargo de Oficial Enfermeiro, como aquele em que pretende se inscrever o Impetrante a
idade de 28 anos.

Todavia, em atenção aos entendimentos jurisprudenciais anteriormente apresentados, entendo que nos casos dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela
incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos, mostrando-se mais coerente a adoção do limite etário previsto para o cargo de Oficial Médico, de 35 anos.

Assim, após melhor analisar a controvérsia em questão, adotei entendimento no sentido de que se mostra
mais razoável
a adoção do limite etário previsto no artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/ 1978 para o
cargo de Oficial Médico
, qual seja, de 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais da área de Saúde da Corporação.

Todavia, na hipótese vertente, conforme narrado, o Apelado conta com
46 anos de idade
e, portanto, não se insere dentro do aludido limite etário previsto na Lei e no edital.

Assim, forçoso reconhecer que não incorreu a autoridade coatora em nenhuma ilegalidade ou abuso de poder, já que o Impetrante/ Apelado conta com idade superior a limitação prevista para o cargo de Oficial Médico utilizado como parâmetro para a majoração do limite de idade máxima para os demais cargos da área de saúde como aquele por ele almejado, não havendo que se falar em direito líquido e certo do impetrante em se inscrever no concurso público em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar a sentença apelada, DENEGANDO a segurança requerida pelo Impetrante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

Apesar de acompanhar a eminente Relatora quanto à conclusão de que o recurso de apelação deve ser provido, pertinente ressalvar a adoção de posicionamento diverso quanto ao fundamento da eminente Relatora de que “
se mostra
mais razoável
a adoção do limite etário previsto no artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/ 1978 para o
cargo de Oficial Médico
, qual seja, de 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais da área de Saúde da Corporação.
”,

como já fiz em caso análogo ao que se aprecia.

O art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, preceitua que o candidato deve ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto
para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos, em que o candidato deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

O STJ
“orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Rogando vênia aos que entendem de forma contrária, entendo que a fixação de limite etário superior para o cargo de médico não afronta a Constituição Federal, sendo inviável a alteração do critério legal pelo Poder Judiciário sob a justificativa de se prestigiar a isonomia, mormente porque, apesar de se tratarem de cargos da área de saúde (enfermeiro e médico), as atribuições e as formações necessárias são distintas.

Além disso, o afastamento da aplicação do art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78 para o cargo de enfermeiro, ainda que de forma indireta, demanda a observância da cláusula de reserva plenário (art. 97 da CF e art. 948 do CPC), nos termos da Súmula Vinculante n. 10

Dessa forma, considerando que o apelado possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, tal como concluiu a eminente Relatora, o recurso de apelação deve ser provido, reformando-se a sentença, a fim de denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões